Tribunal: TJES
Processo: 5000423-24.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-24.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXSANDRO DA ROCHA BELO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000423-24.2021.8.08.0038

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ALEXSANDRO DA ROCHA BELO

Relator: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONFECÇÃO DO TOI SEM OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO.

OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS ANTE A SUSPENÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2.Compulsando os autos, verifica-se que “Trata-se de Ação de Declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais proposta ALEXSANDRO DA ROCHA BELO por em face de ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.. Alega, o autor, em síntese, que foi surpreendido quando funcionários da requerida alegaram suposta irregularidade na sua unidade consumidora, cobrando o valor de R$ 8.654,31 (oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), concernente à cobrança oriunda do TOI n
º
3427939. Foi feito uma defesa administrativa, onde o valor cobrado foi de R$ 397,43 (trezentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos). Mesmo após, pedidos de providências do Autor, não foi emitido o boleto e seu nome foi negativado e o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso. Assim, requer que a requerida que seja religada sua energia, retirado seu nome do órgão de proteção de crédito, seja declarada inexistente a dívida de seu nome e indenização por dano moral. Em contestação, a requerida argui preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, dispõe que o débito é devido, diante das irregularidades apontadas em TOI, que possui presunção de veracidade, quando foi proferido o seguinte dispositivo: “
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

ANULAR o procedimento e DECLARAR inexistente a d
í
vida atribuída ao Autor, concernente
à
cobrança oriunda do TOI n
º
3427939, no valor de R$ 8.654,31.

TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.”

3. Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. (...) (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014) (g.n.)

3- A preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente EDP não deve ser acolhida, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial;

4. No mérito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da parte autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (
STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018
), quando CITO PARTE DA SENTENÇA

: “
Após essas breves considerações, convém salientar que a parte autora alega ter sido surpreendida com uma notificação de cobrança, concernente a irregularidades encontradas no medidor de seu imóvel, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3427939. A parte requerida, em defesa, argumenta que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou irregularidades no dispositivo, o que motivou a referida cobrança. Todavia, a requerida limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, devendo ser destacado que tal ônus é seu. Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da empresa requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. (...)Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14. Merece guarida, portanto, o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido T.O.I. De outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, ficou comprovado, através do documento de id. 6778162, que a requerida promoveu a negativação do nome da autora em razão do débito discutido nestes autos. Sendo assim, a negativação é indevida, porque nula a cobrança.
”

Assim, verifico a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que está consolidado, na jurisprudência, o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Portanto, restou configurado que a parte Autora sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação. O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral, pelo fornecimento de produto defeituoso e pela má prestação de serviços o que, por si só, já atenta contra sua dignidade pessoal, ensejando lesão à honra subjetiva [dano extrapatrimonial puro], que merece a devida compensação.

5. No tocante aos danos morais, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pelo recorrido, que teve interrupção do fornecimento de energia e seu nome negativado. Isso porque, como é cediço, que a suspensão indevida do fornecimento de serviços essenciais, como a energia elétrica, nem como, a negativação indevida, são causas de dano moral in re ipsa, já que decorre da própria ilicitude. O valor arbitrado a título de indenização de R$ 8.000,00(oito mil reais), se encontra de acordo com critérios razoáveis e proporcionais à situação vivenciada pelo demandante, à condição econômica de ambas as partes e às repercussões do ato ilícito, a jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo se demonstra dentro dos parâmetros citados.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)